Tribunal: TJDFT
Processo: 0724096-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. PREVALÊNCIA DO LAUDO DO PERITO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A mera repetição dos argumentos elencados no juízo de origem não implica ofensa ao princípio da dialeticidade nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a decisão.
2. No caso concreto, a parte agravante contesta a avaliação do imóvel, sem, contudo, apresentar prova capaz de desconstituir a conclusões do laudo pericial, que, por sua vez, considerou todas as características particulares do imóvel quando da sua avaliação.
3. Em caso de divergências entre o laudo do assistente técnico e das conclusões do perito judicial, estas devem prevalecer porque estão acobertadas pela imparcialidade e isenção.
4. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de multa, consoante o disposto nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.